Tribunal: CARF
Processo: 10805.720240/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720240/2006-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.052 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIMPAR – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO DE PRODUTOS
LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA REFORMADO IN TOTUM. NÃO
CONHECIMENTO.
Não serve como paradigma de divergência o acórdão que, na data da
interposição do recurso, já tenha sido reformado na íntegra por decisão da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que por fundamento diverso
daquele esposado na parte do paradigma que aproveitaria ao recorrente.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto, nos termos do artigo 67,
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720240/2006-16
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720240/2006-16

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 746 e seguintes) em face do acórdão no 1101-000.986 (fls. 727 e seguintes), proferido
pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por
unanimidade de votos, foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
Eis a ementa do acórdão recorrido:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção,
sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário, acompanhados
da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado pela fonte
pagadora.”
Em síntese, trata-se de processo de compensação em que o credito informado,
objeto do litígio, é de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2001, no valor de
R$ 112.884,02, inteiramente formado por retenções na fonte que comporiam o referido saldo
negativo.
O acórdão recorrido afastou a fundamentação utilizada pela autoridade
administrativa, bem como pela DRJ, de que somente os “informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras” seriam instrumentos hábeis para a comprovação da retenção sofrida,
acolhendo a possibilidade de o contribuinte comprovar o IRRF por meio da apresentação “dos
registros contábeis do beneficiário, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação
do valor líquido quitado pela fonte”, consoante restou sintetizado na sua ementa.
No recurso especial, a Procuradoria da Fazenda Nacional insurge-se contra este
entendimento manifestado pela decisão recorrida, apresentando como paradigmas de divergência
os acórdãos no 1302-00.015 e no 1401-00.115, em cujas ementas consta, respectivamente, o
seguinte:
“REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
COMPROVANTE
DE
RETENÇÃO.
INDISPENSABILIDADE Ex vi do disposto no artigo 55 da Lei no 7.450, o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.” (Acórdão no 1302-
00.015)
“RETENÇÃO NA FONTE - COMPROVAÇÃO - O imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado, na declaração de
ajuste do período, pela pessoa física ou jurídica, se a interessada possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.” (Acórdão no
1401-00.115)
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720240/2006-16

O recurso foi admitido pelo despacho de fls. 779 e seguintes.
O contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 791 e seguintes) requerendo o
improvimento do recurso, entretanto as mesmas foram apresentadas de forma intempestiva,
consoante observou o despacho da unidade administrativa que encaminhou o processo ao CARF
(fls. 797).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
O mesmo não se pode dizer das contrarrazões do contribuinte, uma vez que são,
de fato, intempestivas (ciência por Aviso de Recebimento – A.R. em 22/11/2017, conforme fls.
788, e protocolo das contrarrazões em 14/12/2017, conforme termos de fls. 789-790), não tendo
sido respeitado o prazo de 15 dias definido no art. 70 do Anexo II do RICARF, motivo pelo qual
devem ser consideradas como não apresentadas.
De qualquer sorte, contudo, o recurso especial não deve ser conhecido, pelas
razões a seguir expostas.
Dispõe o RICARF, no seu art. 67, o seguinte:
“Art. 67. (...)
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)”
Analisando-se os dois paradigmas apresentados pela recorrente (acórdãos no 1302-
00.015 e no 1401-00.115), verifica-se que ambos foram inteiramente reformados por acórdãos da
CSRF que lhe sucederam (acórdãos no 9101-001.509 e no 9101-001.523, respectivamente),
publicados no sítio do CARF em 23/01/2013 e 10/04/2013, respectivamente.
Apesar de proferidos em 2012 os acórdãos da CSRF mencionados, ou seja, antes
da interposição do recurso especial (17/12/2013), é fato também que a admissibilidade do
recurso especial foi feita em 21/05/2015 — ou seja, antes, portanto, da inserção do § 15 ao art.
67 do RICARF, que estabeleceu a impossibilidade de utilização de paradigmas que já houvessem
sido reformados.

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720240/2006-16

Vejamos o artigo 67, § 15 do RICARF (Anexo II)
Art. 67. (omissis)
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016).
Pois bem. Considera-se como data de reforma do paradigma a data de publicação
do acórdão reformador (de Recurso Especial ou de Embargos) no sítio do CARF na Internet,
independentemente da data do respectivo julgamento.
Como o Recurso Especial foi interposto em 17/12/2013, a reforma dos
paradigmas já estavam publicadas no sítio do CARF, conforme acima mencionado.
De todo modo, nada obstante a correção do respectivo despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial, portanto, à época em que foi proferido, fato é que a mera
circunstância de ter o recurso ultrapassado o juízo prévio de admissibilidade não constitui
garantia de que o recurso deva ser conhecido pela Câmara Superior, pois a ela compete, em
última análise, a avaliação final quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos processuais para
o seu processamento.
Noutro giro, pode até mesmo não se mostrar aparente, à primeira vista, a reforma
integral dos paradigmas acostados, uma vez que as suas ementas abordam diversas outras
matérias, tais como decadência, homologação tácita das compensações, compensação de 1/3 da
COFINS efetivamente paga, etc (além da parte daquelas ementas que foi aqui ao norte transcrita,
específica quanto à forma de comprovação da retenção na fonte), ao passo que os dois acórdãos
da CSRF, que reformaram inteiramente os acórdãos paradigmáticos, fazem referência em suas
ementas apenas à “convolação em declaração de compensação dos pedidos de compensação
com créditos de terceiros” e à “homologação tácita de pedidos de compensação anteriores à Lei
10.833/03”.
Entretanto, uma análise minimamente mais acurada dos acórdãos paradigmáticos,
e daqueles que os reformaram na CSRF, deixa evidente que a reforma promovida, foi de fato,
total, ou seja, nenhuma matéria tributável subsistiu após a prolação dos acórdãos da CSRF. Os
acórdãos paradigmáticos restaram, de fato, inteiramente reformados, nada obstante não haja, nos
acórdãos da CSRF, nenhuma menção quanto a “formas de comprovação da retenção na fonte”.
Alguém poderia objetar que, neste caso, não se poderia falar em reforma da
“matéria que aproveitaria ao recorrente”, como se o entendimento manifestado nos acórdãos
paradigmáticos (de que a comprovação da retenção só pode ser feita por comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos) pudesse subsistir, nada obstante o efeito
concreto de tal manifestação ser inteiramente nulo, posto que, ao fim e ao cabo, conforme dito,
nenhuma matéria tributável restou mantida, nos respectivos autos, em razão deste entendimento.
Entendo que tal situação se equivale a outra qualquer em que, no acórdão
apontado como paradigmático, o relator faça observações às quais se possa conferir o caráter de
mero obiter dictum, ou seja, observações absolutamente dispensáveis para o alcance das
conclusões expostas. Cediço que a exposição de entendimento apenas em tese, sem nenhuma
aplicabilidade ao caso, não se presta à demonstração de uma divergência jurisprudencial.
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720240/2006-16

No caso concreto, ainda que o entendimento manifestado não se mostrasse
dispensável, no contexto das decisões proferidas pelos acórdãos paradigmáticos, não há dúvidas
de que tal entendimento se mostra, sim, inteiramente dispensável, no contexto de uma decisão
que reforma inteiramente o acórdão paradigmático, dando provimento aos respectivos recursos,
ainda que por fundamento diverso.
O que ocorreu, em ambos os casos, é que os recursos especiais acolheram o
argumento recursal dos contribuintes de que os respectivos pedidos de compensação discutidos
nos casos paradigmáticos deviam ser simplesmente homologados tacitamente em razão do
decurso do prazo de cinco anos contido no art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 10.833.
Confira-se, verbis:
“PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS
CONVOLAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO A Instrução Normativa
SRF no 41, de 07 de abril de 2000, ao vedar a compensação com créditos de terceiros
instituída pelo art. 15 da IN SRF 21, de 1997, ressalvou os pedidos de compensação
formalizados perante a Secretaria da Receita Federal até o dia imediatamente anterior
ao da entrada em vigor do ato normativo, os quais permaneceram com todos os seus
efeitos. Assim, nos termos do § 4o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002, devem eles ser considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, aplicando-se-lhes o disposto no § 5o do mesmo
artigo, com a redação dada pela Lei no 10.833.” (acórdão no 9101-001.509, que
reformou o acórdão no 1302-00.015)
“PRAZO HOMOLOGAÇAO TACITA. PEDIDOS DE COMPENSAÇAO
ANTERIORES A LEI 10.833/03.
De acordo com o artigo 74, § 4o, da Lei 9.430/96, os pedidos de compensação
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa são considerados declaração
de compensação, desde o seu protocolo, para todos os efeitos do artigo, sujeitando-se,
portanto, inclusive à homologação tácita do § 5o do mesmo artigo.” (acórdão no 9101-
001.523, que reformou o acórdão no 1401-00.115)
Não há dúvidas, no caso dos acórdãos paradigmáticos, de que a análise de mérito
neles procedida, na qual houve a manifestação no sentido de que a comprovação da retenção
somente pode ser feita por comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos (entre outras), somente foi empreendida após a superação da preliminar, suscitada
no recurso voluntário, de homologação tácita das compensações pleiteadas. Tendo sido acolhido,
pelo recurso especial, o pleito de homologação tácita, restam inteiramente inócuas, ou
representativas de mera posição doutrinária, aquelas manifestações, não se prestando, por este
motivo, como aptas à demonstração do dissídio jurisprudencial alegado.
Pelas razões expostas, por não preencher os requisitos regimentais dispostos no
art. 67, do Anexo II, do RICARF, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.720240/2006-16

Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital